Tribunal: STF
Processo: ARE 1351241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS NOVOS TETOS DO RGPS INSTITUÍDOS PELAS EC's NºS 20/98 E 41/2003. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. 1 . Apelação interposta pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido, para recompor a RMI do benefício da autora, para readequação aos tetos analisados, e pagar as diferenças havidas, as quais deverão ser acrescidas de correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e de juros de mora, pela taxa aplicável à caderneta de poupança, desde a citação. 2 . O col. STF, em regime de repercussão geral (RE 564354-SE, DJU 15/02/2011, Rel. Min. Carmen Lúcia), firmou entendimento de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 aos benefícios previdenciários que sofreram limitação de teto do regime geral de previdência antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 3 . Benefício que foi concedido antes das alterações da Carta Magna advindas com as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Autora que faz jus à readequação da renda mensal do benefício em exame, com a aplicação dos novos tetos de contribuição das EC's nºs 20/98 e 41/03, bem como de pagamento das diferenças, observada eventual prescrição quinquenal. 4 . Fundamentação com lastro na jurisprudência dominante e no relatório técnico-contábil do órgão auxiliar do Foro, expressamente consignado no bojo do ato monocrático: "No presente caso, tendo em vista que o réu não trouxe aos autos cópia do processo administrativo que ensejou a concessão do benefício, foi-lhe aplicada, com suporte no art. 400 do CPC, a pena de confissão sobre a matéria fática que se pretendia comprovar por meio desse documento, qual seja, a limitação do salário de benefício de aposentadoria percebido pelo autor ao menor teto vigente à época. Em seguida, remetidos os autos à Contadoria para análise dos cálculos do autor, o assim se manifestou (id. Expert 4058500.3096391) : (...) Segue cálculo com os valores supostamente devidos e recebidos, em cumprimento ao determinado no despacho de ID nº 4058500.2968635, onde foi declarada a confissão do requerido quanto à limitação do salário de benefício do instituidor da pensão ao menor valor teto vigente à época da concessão do benefício. O valor atual revisto da renda mensal da pensão por morte importaria em R$ 5.839,45, enquanto que o atualmente percebido importa em R$ 4.197,17.". 5 . O plenário do STF, nos autos do recurso paradigma RE 870.947/SE, declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplinou a atualização monetária segundo a remuneração oficial da Caderneta de Poupança - TR, para as condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária. 6 . Corroborando tal entendimento, o STJ fixou a seguinte tese: "O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620)". 7 . O item 3.2, do Tema 905/STJ, assim preceitua: "3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).". 8 . Apelação improvida. Honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), ficando os honorários sucumbenciais majorados em 1%.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998; 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003; e 5º, inciso XXXVI, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente